Tribunal: CARF
Processo: 10580.906731/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.906731/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.936 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
CONSÓRCIO EADI-SALVADOR LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCTF. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO ANTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas
pela RFB, substitui a DCTF original, podendo eventual crédito decorrente ser
utilizado para fins de compensação tributária após comprovação de sua certeza
e liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi
alterada substancialmente com a retificação promovida pelo contribuinte em
sua Declaração para correção do erro apontado, cabe à autoridade
administrativa analisar novamente a certeza e liquidez do crédito alegado.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para anular o Despacho Decisório, devendo a unidade de
origem proceder à reanálise do PER/DCOMP objeto deste litígio, considerando as informações
constantes da DCTF e DACON retificadores, bem como demais documentos comprobatórios já
apresentados neste processo, e outros que entender necessários para comprovação do respectivo
direito creditório, emitindo novo Despacho Decisório.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906731/2009-87
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906731/2009-87

Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
A Contribuinte apresentou Declaração de Compensação (Dcomp) Eletrônica,
solicitando a compensação de débito com crédito que teria sido indevidamente recolhido a título
de Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS/Pasep), mediante Darf código 6912,
relativa aos fatos geradores indicados no pedido.
Através de Despacho Decisório Eletrônico, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Salvador/BA decidiu pela não homologação da compensação declarada, considerando
a inexistência do crédito informado, uma vez que o valor recolhido já havia sido integralmente
utilizado para extinção do débito relativo ao período de apuração a que se referia, não restando
crédito disponível para compensação dos valores informados na Dcomp.
Os fatos e argumentos da manifestação de inconformidade estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, sintetizados nas seguintes conclusões:
i)
Na data de apresentação da Dcomp, o Contribuinte não havia retificado a
DCTF, documento no qual, como é sabido, são declarados, com força de
confissão de dívida, os valores dos tributos devidos. Assim, não se pode
dizer que, naquele momento, tivesse existência jurídica o crédito invocado,
motivo pelo qual a não homologação promovida pela DRF de
Salvador/BA foi correta;
ii)
Ainda que a Contribuinte, posteriormente à entrega da Dcomp, tivesse
tratado de retificar formalmente a DCTF, esta não teria o efeito de validar
retroativamente a compensação instrumentada por Dcomp;
iii)
A partir da retificação da DCTF é que a Contribuinte passa a ter crédito
contra a Fazenda devidamente conformado na forma da lei. Assim, a
retificação efetuada somente pode produzir efeitos em relação a Dcomp
apresentada posteriormente a esta retificação, mas não para validar
compensações anteriores;
iv)
Não se aplica o princípio da verdade material.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
pugnando pelo provimento do recurso. Para tanto, aduziu os seguintes argumentos:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906731/2009-87

i)
É certo que, depois de refeita a sua escrita contábil, diante da apuração de
créditos até então não informados, deveria ter retificado sua DCTF e
DACON;
ii)
A retificação tardia do DACON e DCTF não impede a análise da escrita
contábil, na qual estão registrados todos os lançamentos, os quais não
poderiam ter sido ignorados pela Fiscalização;
iii)
Aplica-se o Princípio da Verdade Material;
iv)
Deve ser reconhecido o direito creditório indicado à compensação ou,
sucessivamente, ser realizada diligência para constatação do crédito de PIS
na documentação apresentada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
A Recorrente foi intimada da decisão recorrida pela via postal em 16/04/2014,
apresentando o recurso voluntário em 05/05/2014.
Com isso, é tempestivo o recurso, bem como preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente processo sobre pedido de compensação não
homologado por ausência de crédito suficiente para quitação dos débitos indicados no
PER/DCOMP no 08915.20610.170605.1.3.041160, uma vez já utilizados para compensação com
outros débitos da Contribuinte.
Argumentou a Recorrente que, depois de refeita a escrita contábil referente aos
anos de 2003 a 2006, apurou crédito decorrente de recolhimento a maior no mês de agosto de
2004, o qual não havia sido informado, bem como não ocorreu a retificação da DCTF e Dacon
antes da transmissão do pedido. Porém, equívocos no correto preenchimento da Docmp, bem
como a não apresentação da retificação da DCTF, por si só não teria o condão de invalidar a
existência do crédito pleiteado.
A origem dos créditos pleiteados são deduções de despesas admitidas (fretes,
aluguel de imóveis, locação de máquinas, empilhadeiras, veículos, serviço de segurança, seguro
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906731/2009-87

de mercadorias, luz, água, materiais de consumo e segurança) na prestação de serviços de
movimentação e armazenagem de containers.
A DRJ de origem manteve integralmente o Despacho Decisório, concluindo, em
síntese, que somente é possível homologar a compensação, independentemente de eventuais
outras verificações, nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP,
retifica regularmente a DCTF, uma vez que a retificação posterior não teria o efeito de validar
retroativamente a compensação já transmitida.
Da análise dos autos, é possível observar que foram apresentados com a
Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
 DCTF e DACON Retificadores, ambos transmitidos em 23/04/2009 (e-fls.
62-69);
 DARF recolhida no valor de R$ 16.416,67 (e-fls. 73);
 Planilhas sintéticas de despesas que originaram o crédito (e-fls. 75-79);
 Livro Razão contabilizando despesas, custos contábeis, registros de
compensação e valores de PIS a recolher (e-fls. 80-115).
Ao que pese a retificação da DCTF e DACON ter ocorrido somente em
23/04/2009, ou seja, após a transmissão da Dcomp, é importante atentar que a Contribuinte o fez
antes do Despacho Decisório, emitido em 25/05/2009.
Inicialmente, impera observar que, com a documentação anexada à manifestação
de inconformidade, entendo que resta efetivado o ônus probatório da Contribuinte, em aplicação
do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Observo que o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 estabeleceu que não há
impedimento para que a DCTF e DACON sejam retificados depois de apresentado o
PER/DCOMP. Vejamos a Ementa abaixo reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906731/2009-87

(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42 (sem destaques no texto
original)
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, em
vigor no momento da transmissão da DCTF Retificadora e emissão do Despacho Decisório,
assim previa:
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal. (sem destaques no texto original)
Diante de um possível erro no preenchimento da DCTF e do DACON, como
alegado pela Contribuinte e, especialmente pela retificação da declaração ter ocorrido antes da
emissão do Despacho Decisório, é razoável que seja realizada uma apuração detalhada sobre o
alegado crédito, o que é possível através de detida análise pela Unidade de Origem, o que não
ocorreu neste litígio, uma vez tratar-se de decisão eletrônica, sem apuração individualizada por
Autoridade Fiscal.
Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, pelo qual a
Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906731/2009-87

O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo, objeto,
finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a autoridade vinculada
à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário escolhe o
motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do ato e aquele
relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando assim o chamado
mérito administrativo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Destaco igualmente o v. Acórdão no 3402-004.950, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/10/2008
DCTF RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas pela
RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado
para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e liquidez.

2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906731/2009-87

Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi alterada
substancialmente com as retificações promovidas pela requerente em suas Declarações
para correção dos erros apontados, cabe à autoridade administrativa analisar novamente
a certeza e liquidez do crédito alegado.
Recurso voluntário provido em parte (Acórdão no 3402-004.950 – PAF:
10830.918312/2009-07)
No julgado em referência, a Ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula, designada como redatora, assim observou em seu voto vencedor:
Para que a recorrente obtenha êxito completo em seu pleito de compensação,
independentemente de qual seja o documento que irá ao final prevalecer relativamente
ao crédito alegado DIPJ ou DCTF, importará saber se é líquido e certo o crédito alegado
pela requerente, o que poderá, inclusive, depender de análise de documentação hábil e
idônea da contribuinte que sustente as informações constantes nessas Declarações (DIPJ
e DCTF).
Ocorre que a situação fática que fundamentou o despacho decisório que deu
origem ao presente processo foi alterada substancialmente com as retificações
promovidas pela requerente em suas declarações, de forma que incumbe à
autoridade administrativa, que tem competência originária para a análise de
pedidos de reconhecimento de direito creditório/compensação, emitir novo
despacho decisório para a apuração da certeza e liquidez do crédito alegado com
base nas retificações efetuadas nas Declarações da contribuinte. (sem destaque no
texto original)
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio do
Formalismo Moderado, homenageado pela Lei no 9.784/19993, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando exigências
formais excessivas para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e

3 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.936 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906731/2009-87

no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
(ACÓRDÃO 3001-000.194 ) (sem destaque no texto original)
Por tais razões, uma vez retificada a DCTF e o DACON antes mesmo da emissão
do Despacho Decisório, entendo que a Unidade de Origem deve analisar a compensação
pleiteada através do PER/DCOMP objeto deste litígio, considerando as informações prestadas
nas declarações retificadoras e documentos contábeis e fiscais da Contribuinte, possibilitando a
apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
anular o Despacho Decisório, devendo a unidade de origem proceder à reanálise do
PER/DCOMP objeto deste litígio, considerando as informações constantes da DCTF e DACON
retificadores, bem como demais documentos comprobatórios já apresentados neste processo, e
outros que entender necessários para comprovação do respectivo direito creditório, emitindo
novo Despacho Decisório.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital